Tribunal: STF
Processo: ARE 1360483
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à transmutação da natureza da posse exercida de maneira pacífica pelas famílias ocupantes do bem – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.